Tribunal: TJES
Processo: 5004678-10.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004678-10.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA
RECORRIDO: WALLERY FELIZ GAMA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004678-10.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA

RECORRIDO(A): WALLERY FELIZ GAMA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
WE PINK PARTICIPACOES E COMERCIO DE PRODUTOS DE COSMETICOS LTDA
(ID 16569233) em face da sentença de
ID 16569232
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
WALLERY FELIZ GAMA
.

Em breve síntese dos fatos,
a autora narra que adquiriu um perfume (
VF Ballet desodorante colônia
) no site da ré em 14/12/2024, para presentear uma amiga, pagando o valor de R$ 123,76. Alega que, embora o sistema da ré tenha apontado a entrega em 27/12/2024 para uma tal de "Natalia Lima", a autora desconhece tal pessoa e não recebeu o produto naquela data.
Após tentativas frustradas de solução administrativa e reclamação no PROCON, o produto somente foi entregue corretamente em 11/04/2025, meses após a data prevista, quando a autora já havia adquirido outro presente.

O juízo de origem
(ID 16569232)
rejeitou a preliminar de falta de interesse processual e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço (entrega a terceiro desconhecido e atraso excessivo). O pedido de dano material foi julgado improcedente, pois a autora acabou recebendo o produto posteriormente. Contudo, a ré foi condenada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 16569233). Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a falta de interesse processual, alegando que a entrega foi concluída antes do ajuizamento da ação. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, argumentando que a entrega final foi realizada a pessoa autorizada ("Elizabete"). Alega que os fatos configuram mero aborrecimento e descumprimento contratual, não ensejando dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 500,00, alegando exorbitância.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, conforme o art. 14. Assim, a recorrente responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Nesse ínterim,
rejeito a preliminar de falta de interesse processual
reiterada em sede recursal, pois o fato de o produto ter sido entregue dias antes do ajuizamento da ação (abril de 2025) não retira o interesse da autora em pleitear a reparação pelos danos morais sofridos decorrentes da falha na prestação do serviço e da demora excessiva (quatro meses) para o cumprimento da obrigação, bem como não elide a análise da falha referente à primeira "entrega" a pessoa desconhecida.

No mérito,
a r. sentença de
ID 16569232
não merece reparos.

Primeiramente, convém salientar que a tese da Recorrente de inexistência de ato ilícito não se sustenta, na medida em que restou incontroverso nos autos que a compra realizada em dezembro de 2024 teve uma baixa de entrega falsa ou equivocada em 27/12/2024, para uma tal de "Natalia Lima", pessoa desconhecida da autora e não autorizada a receber a encomenda.

A Recorrente, em sua peça recursal, foca na entrega realizada com êxito em 10/04/2025 para "Elizabete" (ID 16569233, pág. 2), tentando fazer crer que o cumprimento tardio da obrigação apaga o vício do serviço anterior.

Contudo, a entrega final do produto, ocorrida quase
quatro meses após a compra
, não afasta a falha na prestação do serviço, caracterizada pela desídia na primeira tentativa de entrega e pela demora injustificada na solução do problema.

Ora, o consumidor não é obrigado a aguardar meses por um produto adquirido para uma data específica (presente), sendo obrigado a diligenciar perante a empresa e órgãos de defesa do consumidor (PROCON) para ver seu direito atendido.

Quanto ao
dano moral
, este restou devidamente configurado, pois a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero dissabor ou o simples descumprimento contratual.

Insta registrar que houve frustração da legítima expectativa de presentear uma amiga na data correta, somada à angústia de constar uma entrega não realizada para terceiro desconhecido e à necessidade de dispender seu tempo útil (
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
) para solucionar um problema criado exclusivamente pela fornecedora.

A conduta da ré, portanto, demonstra descaso e desorganização logística, ferindo a boa-fé objetiva.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo dano sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta (caráter pedagógico-punitivo). Não há que se falar em enriquecimento ilícito ou valor exorbitante, tampouco em redução para o patamar irrisório de R$ 500,00 sugerido pela Recorrente, sob pena de tornar a indenização inócua perante o porte econômico da empresa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16569232.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)